Tribunal: TJMT
Processo: 1012201-92.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA REVISÃO CRIMINAL No 1012201-92.2021.8.11.0000
RECORRENTE: LEANDRO DELFINO DE ARAÚJO
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por LEANDRO DELFINO DE ARAÚJO, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, julgou improcedente a ação revisional, nos termos da seguinte ementa (Id. 106307985):
REVISÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA E CONCURSO DE PESSOAS. PLEITO DE FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. INVIABILIDADE. AGENTE REINCIDENTE E COM CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS (CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME). MOTIVAÇÃO IDÔNEA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 269 DO STJ. AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE.
1. Em que pese a Súmula 269/STJ reconhecer a possibilidade de fixação do regime semiaberto para o desconto de penas impostas a agentes reincidentes, se a pena-base foi estabelecida acima do piso legal, por serem desfavoráveis as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, in casu, a culpabilidade e as consequências do crime, malgrado a sanção corporal seja estabelecida no patamar de 4 (quatro) anos de reclusão, o regime prisional fechado é o cabível, em abono ao que dispõe o § 3o do art. 33, do CP.
2. Ação revisional improcedente.
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta violação ao artigo art. 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal, artigos 33 e 59 do Código Penal, bem como às súmulas 269 do STJ e 719 do STF, pugnando pelo provimento do recurso, para abrandar o regime inicial de cumprimento da pena. Subsidiariamente, requer a redução da pena imposta com a consequente alteração do regime para o semiaberto ou ainda a concessão de habeas corpus de ofício nos termos do artigo 654, §2o, do CPP (Id. 106080465).
Recurso tempestivo (Id. 106216473).
Contrarrazões (Id. 107668471).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
O órgão fracionário desta Corte, ao prover parcialmente o recurso defensivo, consignou que:
[...] o Código Penal em seu art. 33, § 2o, no tocante à fixação do regime de cumprimento de pena, traz os seguintes critérios: “a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado; b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito) poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto; c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) aos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto”, e o § 3o do mesmo dispositivo legal estabelece que, “a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código”, ou seja, levando-se em conta as circunstâncias judiciais.
Assim, em que pese a pena privativa de liberdade tenha sido estabelecida no patamar de 04 (quatro) anos de reclusão e a reincidência não ser empecilho, por si só, à fixação do regime intermediário, o fato de o revisionando possuir circunstâncias judiciais desfavoráveis impede a modificação do regime prisional, devendo ser mantido, conforme estabelecido na sentença condenatória e neste grau de jurisdição, no julgamento do recurso de apelação N.U. 0001330-39.2011.8.11.0010.
Sobre a matéria, para a fixação do regime prisional inicial, quando as circunstâncias judiciais não forem integralmente favoráveis, eis o seguinte julgado da Corte Superior de Justiça:
“PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. DESPROPORCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. OBSERVÂNCIA DO ART. 33, § 3o, DO CÓDIGO PENAL. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Admite-se a fixação de regime prisional fechado ao réu reincidente, condenado à pena inferior à 4 anos de reclusão - in casu, 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão -, se a pena-base for estabelecida acima do mínimo legal e o réu for reincidente, não havendo, pois, desproporcionalidade na imposição de regime mais gravoso que o previsto para a pena aplicada, observado o disposto no art. 33, § 3o, do Código Penal.
2. Agravo regimental improvido" (AgRg no HC n. 338.192/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 01/08/2016). (s.d.).
(...)
Nos termos da jurisprudência consolidada sobre o tema, viável o regime intermediário de cumprimento da reprimenda apenas aos reincidentes que preencherem os requisitos cumulativos da quantidade de pena e, cuja pena-base tenha sido fixada sem excepcionalidade das circunstâncias judiciais, em abono ao que dispõe o § 3o do art. 33 do CP, hipótese não ocorrente no caso concreto.
Assim, considerando a reincidência e as circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade e consequências do crime) é de rigor a manutenção do regime prisional mais severo.
Mediante o exposto, em consonância com o parecer da cúpula ministerial, ausente a demonstração de error in procedendo ou in judicando, julgo improcedente a presente ação revisional ajuizada por Leandro Delfino de Araújo.
No caso, ao apontar violação ao artigo do Código Penal, sustenta o recorrente a necessidade de abrandamento do regime para o início do cumprimento da pena.
Nesse contexto, observa-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Desse modo, presentes as condições processuais necessárias, deve ser admitido o recurso especial interposto pela afronta legal supracitada.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Ante o exposto, admito o recurso especial com fundamento no art. 1.030, V, da Código de Processo Civil.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça